Tribunal: TRF3
Processo: 5030480-74.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
642/1006)

5030480-74.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030480-74.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: FABIO MARTINS VIEIRA, FERNANDO MARTINS VIEIRA, LUCIANA GALLI VIEIRA, PAULO EDUARDO MARTINS VIEIRA, NATASHA VIEIRA DE ALBUQUERQUE MARTINS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HENRIQUE DA SILVA NUNES - SP403707-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO ÓBITO. TEMA 1.254/STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO AO CASO CONCRETO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que afastou a prescrição intercorrente e homologou a habilitação dos herdeiros de servidor falecido em 30/07/2006. A habilitação foi requerida em 27/09/2024.

2. O cumprimento individual decorre de sentença coletiva transitada em julgado em 16/05/2000, proferida na ação no 0000118-29.1996.4.03.6100, relativa ao reajuste de 28,86% devido a servidores do INSS. A execução coletiva foi ajuizada em 05/07/2002 e teve regular processamento, com celebração de acordo que disciplinou a apresentação de cálculos e a forma de habilitação de sucessores.

3. A decisão agravada afastou a prescrição ao fundamento de que o óbito suspende o curso do prazo prescricional, inexistindo previsão legal de prazo para habilitação dos sucessores, e que a afetação do Tema 1.254/STJ não obsta o prosseguimento do feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente para habilitação dos herdeiros do servidor falecido; e (ii) saber se a afetação do Tema 1.254/STJ impõe a suspensão do presente feito.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ afetou os REsp 2.034.210/CE, 2.034.211/CE e 2.034.214/CE para definição da ocorrência ou não de prescrição para habilitação de herdeiros (Tema 1.254). A determinação de suspensão alcança apenas processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto na segunda instância ou em tramitação no STJ. O presente feito não se enquadra nessa hipótese.

6. A prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF. O prazo para execução individual de sentença coletiva conta-se do trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento firmado no Tema 877/STJ.

7. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o falecimento da parte implica suspensão imediata do processo, com efeitos ex tunc, e, na ausência de previsão legal de prazo para habilitação dos sucessores, não corre a prescrição, inclusive quanto à pretensão executória.

8. Precedentes do STJ reconhecem que a morte da parte suspende o curso do prazo prescricional até a habilitação dos herdeiros, sendo inaplicável a prescrição intercorrente por ausência de previsão legal específica.

9. No caso concreto, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, a execução foi tempestivamente ajuizada e regularmente processada. Houve celebração de acordo que disciplinou a apresentação de cálculos e previu a habilitação de sucessores por meio de execução individual por dependência.

10. Os cálculos foram apresentados em 12/03/2020. A habilitação foi distribuída em 27/09/2024. Não se verifica inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente.

11. Ausente previsão legal de prazo para habilitação após a suspensão prevista no art. 313, I, do CPC, e observada a orientação dominante do STJ e deste Tribunal, deve ser afastada a prescrição.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A morte da parte implica suspensão imediata do processo e do prazo prescricional, inexistindo prescrição intercorrente na ausência de prazo legal para habilitação dos sucessores. 2. A suspensão determinada no Tema 1.254/STJ restringe-se aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto na segunda instância ou em tramitação no STJ. 3. A execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF.”

Legislação relevante citada: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 313, I; CPC, art. 689; Lei no 4.717/1965, art. 21; Lei no 7.347/1985, art. 21; Lei no 8.078/1990, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STF, Tema 673; STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26/08/2015, DJe 12/04/2016 (Tema 877); STJ, AgInt no REsp 1.645.120/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21/11/2019, DJe 29/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 452.257/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12/05/2015, DJe 21/05/2015; STJ, REsp 1.657.326/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/04/2017, DJe 25/04/2017; STJ, REsp 1.657.663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/08/2017, DJe 17/08/2017; TRF3, AI 5006204-13.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 14/11/2024, DJEN 21/11/2024; TRF3, ApCiv 5001733-60.2020.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 07/07/2022, DJEN 12/07/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030480-74.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HENRIQUE DA SILVA NUNES - SP403707-A

AGRAVADO: FABIO MARTINS VIEIRA, FERNANDO MARTINS VIEIRA, LUCIANA GALLI VIEIRA, PAULO EDUARDO MARTINS VIEIRA, NATASHA VIEIRA DE ALBUQUERQUE MARTINS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em seu desfavor por Fabio Martins Vieira e outros.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a prescrição para habilitação dos sucessores, requerida em 27/09/2024, considerando a data do óbito do servidor (30/07/2006). Menciona que o tema está em discussão no STJ (Tema Repetitivo 1254) e que o caso dos autos não pode ser solucionado na pendência de decisão da Corte Superior quanto à matéria.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“De fato, o STJ afetou, em 10/05/2024, os REsp 2034210/CE, 2034211/CE e 2034214/CE, para discussão da seguinte matéria: "Definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação" (Tema 1254). Contudo, só houve determinação de suspensão de processos, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Assim, não há óbice ao prosseguimento do presente feito.

No que diz respeito à prescrição, lembro que a segurança jurídica tem várias perspectivas, dentre elas a necessidade de pacificação dos litígios pelo decurso injustificado de providências por parte do titular, contexto no qual emergem a decadência (perecimento do direito subjetivo, que não poderá mais ser exercido) e a prescrição (que atinge a ação ou a medida para exigir a prerrogativa material, e não o direito subjetivo em si). Como regra, cabe ao legislador ordinário definir hipóteses de decadência e de prescrição, seus termos (iniciais e finais), e casos de suspensão ou de interrupção.

Sobre a prescrição para feitos judiciais, o termo inicial é o dia a partir do qual a prerrogativa material pode ser reclamada pelo titular, e o termo final é o último dia do período fixado em lei para propositura da medida perante o foro competente; no dia do protocolo do requerimento tempestivo, há interrupção do lapso temporal, que terá sua contagem suspensa durante a regular tramitação do feito, ainda que prolongada (salvo se determinado ato processual não for diligentemente praticado pelo titular do direito subjetivo, quando então haverá prescrição intercorrente). A rigor, desde o dia do trânsito em julgado em ações de conhecimento, o titular do direito subjetivo deverá dar início ao cumprimento do decidido pelo Poder Judiciário dentro do prazo prescricional reiniciado em sua totalidade, exigindo sua prerrogativa material nos limites da coisa julgada (que deu certeza e executividade ao direito), não como uma nova pretensão mas como continuidade dos propósitos iniciais postos em fase de conhecimento.

Por isso, a exigência judicial das prerrogativas materiais consolidadas na coisa julgada tem o mesmo lapso temporal pertinente à propositura da ação de conhecimento, em vista de a prescrição ter sido interrompida com o ajuizamento da ação de conhecimento, e reiniciada no dia do trânsito em julgado. Esse entendimento está consolidado na Súmula no 150, do E.STF, segundo a qual "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.".

Considerando o problema posto nos autos (pretensão de pagamento de verbas pleiteadas por servidores em face de ente estatal), inexistindo previsão normativa específica, em princípio é aplicável a regra geral prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932:

Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

É verdade que, tratando-se de prazo prescricional para exercício de pretensão executória individual derivada de coisa julgada em ação coletiva, a regência não seria propriamente pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Isso porque, no entendimento que prevalece atualmente, há justificativas jurídicas para diferenciar o prazo prescricional de exigência do direito subjetivo pela via individual e pela via coletiva, pois o autor da ação coletiva pede (em nome próprio, como substituto processual) direito subjetivo de terceiros (substituídos processuais, p. ex., associados titulares de direitos individuais homogêneos), enquanto, na ação individual, o próprio titular reclama diretamente sua prerrogativa material.

Todavia, assim como previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, é também quinquenal o prazo para execução individual de coisa julgada coletiva em vista da legislação que cuida de ações judiciais manuseadas por substitutos processuais em favor de substituídos (art. 21 da Lei no 4.717/1965, combinado com o art. 21 da Lei no 7.347/1985 e com a Lei no 8.078/1990, em especial o art. 27, que prevalecem como preceitos especiais em face das normatizações gerais do Código Civil). Contudo, deve ser ressalvada a possibilidade de o titular do direito subjetivo acionar o Poder Judiciário em ação de conhecimento pela via individual, porque o prazo prescricional para propor medidas executivas individuais (decorrentes de coisas julgada coletiva) não pode prejudicar o substituído se ação judicial individual de conhecimento tiver lapso temporal maior em favor do mesmo titular do direito subjetivo, já que ações coletivas (notadamente aquelas destinadas à proteção de hipossuficientes) devem dialogar com seus melhores propósitos jurídicos e com a otimização do acesso à justiça.

Portanto, os prazos prescricionais relativos às ações coletivas (tanto na fase de conhecimento ou quanto para medidas executivas individuais de cumprimento da coisa julgada) e os atinentes às ações individuais devem ser contados de forma independente, em favor do diálogo de fontes do sistema normativo. A jurisprudência do E.STJ se firmou no sentido de as ações coletivas estarem inseridas em um microssistema próprio com regras particulares, com diferenças substanciais se comparadas às ações individuais, justificando prazos prescricionais independentes para ajuizamento de ações coletivas (mesmo que permitam a execução individual da coisa julgada no lapso quinquenal) e de ações individuais de conhecimento (nos lapsos específicos), não podendo ser compreendidas de modo a prejudicar a proteção dos hipossuficientes.

A esse respeito, no E.STJ, destaco o REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016, no qual foi firmada a seguinte Tese no Tema 877: "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90." A propósito, o E.STF negou repercussão geral a esse assunto, conforme Tema 673.

De todo modo, ainda assim o prazo prescricional aplicável ao presente cumprimento individual de sentença coletiva é quinquenal, contado da decisão transitada em julgado correspondente, em vista do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, ou do art. 21 da Lei no 4.717/1965, combinado com o art. 21 da Lei no 7.347/1985 e com a Lei no 8.078/1990 (em especial o art. 27).

De outro lado, deve-se considerar que o curso da prescrição resta suspenso em razão do falecimento servidor beneficiário de título judicial, voltando a correr depois da habilitação.

Pontuo que meu entendimento é no sentido de que não haveria suspensão do prazo prescricional quando não se está diante de hipótese de falecimento da parte no curso da ação por ela iniciada, quando então os sucessores devem requerer a habilitação nos próprios autos do processo, nos termos do art. 689 do CPC. Afinal, nos casos em que a parte autora está a deduzir pretensão em nome próprio, não há que se falar em habilitação de sucessores processuais prevista no Diploma Processual Civil.

Contudo, reconheço que a jurisprudência dominante firmou-se noutro sentido, a saber, o de que tanto no caso em que a fase executória inicia-se no mesmo processo, quanto no caso em que é necessário o ajuizamento de ação autônoma de execução, o prazo prescricional deve ser suspenso a partir do falecimento da parte-exequente. A ementa a seguir ilustra o entendimento, presente de forma pacífica em inúmeros outros julgados do e.STJ (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES, HERDEIROS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela União, insurgindo-se contra a decisão que, nos autos da Execução de Sentença contra a União 0000013-31.2004.4.05.8100, em trâmite perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, homologara a habilitação dos sucessores de Maria Alice Pinto, rejeitando a prescrição, arguida pela União.

III. É firme o entendimento no âmbito desta Corte no sentido de que a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição.

IV. Nessa linha, ainda que o óbito da autora tenha ocorrido ainda na fase de conhecimento, ou seja, antes da propositura da ação executiva, como a morte de uma das partes é causa de imediata suspensão do processo, não havendo previsão legal de prazo prescricional para habilitação dos sucessores, o processo deveria ter ficado suspenso, desde então, não podendo ser contato, a partir desse evento, o prazo prescricional, em prejuízo dos herdeiros, seja para a habilitação deles, seja para a propositura da ação executiva.

Precedentes desta Corte: STJ, AgInt no REsp 1.508.584/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; REsp 1.707.423/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2018; REsp 1.657.663/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2017. Incidência da Súmula 568/STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.645.120/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

Esse entendimento vem sendo aplicado por este E. TRF da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO EXTINTO DNER. EQUIPARAÇÃO DOS BENEFÍCIOS COM OS SERVIDORES DO DNIT. ACORDO ASDNER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO DA AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Apelação interposta pela autora contra sentença, que em sede de Execução Individual de Sentença Coletiva proferida nos autos n. 0006542-44.2006.4.01.3400 (2006.34.00.006627-7), indeferiu a petição inicial e reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo, nos termos do art. artigos 924, inciso I, 318, parágrafo único, e 332, §1o, todos do Código de Processo Civil/2015.

2. A parte exequente propôs a presente execução individual, distribuída em 12.07.2016, de decisão prolatada nos autos da ação coletiva n. 2006.34.00.006627-7, movida pela ASDNER, no qual a UNIÃO foi condenada estender as vantagens financeiras decorrentes do plano especial de Cargos do DNIT aos aposentados e pensionistas do DNER, em acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Regional da 1a Região, em sessão de julgamento de 17 de março de 2008.O referido acórdão transitou em julgado em 24.02.2010.

3. A União ajuizou Ação Rescisória n. 000333-64.2012.4.01.0000 perante aquela Corte Regional e obteve, em sede de Agravo Regimental a tutela antecipada para "suspender apenas a obrigação de pagar, até que haja manifestação definitiva do STF acerca da matéria objeto de repercussão geral", em acórdão julgado em 22.01.2013 e publicado em 07.02.2013.

4. Quanto à matéria, o STF pronunciou-se definitivamente no RE n. 677.730/RS, em sede de repercussão geral, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14.11.2014.

5. O ajuizamento de ação rescisória não obsta o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há concessão de tutela provisória, na dicção da norma processual civil (art. 969 do NCPC - art. 489 do CPC/73).

6. Durante este interregno em que ficou suspensa a obrigação de pagar, por decorrência lógica, também, há de se considerar suspenso o prazo prescricional executório iniciado com o trânsito em julgado da ação coletiva em 24.02.2010, evitando prejuízo a parte credora. Precedentes das Cortes Regionais.

7. Descontado o prazo de suspensão, entre a data da decisão de suspensão do prazo prescricional (22.01.2013) e a data do trânsito em julgado do RE 677.730 (14.11.2014), verifica-se que a ação foi proposta após decorridos cinco anos do trânsito em julgado da ação coletiva, de modo que restaria caracterizada a prescrição da pretensão executória.

8. Esta C. Primeira Turma vem entendendo que, conquanto o trânsito em julgado da ação coletiva no 2006.34.00.006627-7 tenha ocorrido em 24.02.2010, não havia possibilidade de se iniciar a execução do julgado, pois não haviam sido fixados critérios básicos e essenciais para o início da execução individual do título judicial, nem definidos os legitimados a executar o título, o que foi promovido, posteriormente, com a celebração de acordo para liquidação de sentença em 27.11.2013, impedindo, assim, a consumação do prazo prescricional estipulado no Decreto n. 20.910/32.

9. Tomando por base os recentes julgados desta Primeira Turma, tem-se que teria decorrido o prazo prescricional quinquenal entre celebração de acordo para liquidação de sentença em 27.11.2013 na ação coletiva e a propositura da presente demanda em 23.07.2020.

10. Reconhecimento da suspensão da prescrição executória desde a data do falecimento do beneficiário da ação coletiva até a data da habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 313, I, do CPC.

11. O STJ firmou entendimento no sentido de que o falecimento de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição, inclusive para a propositura da ação executiva.

12. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001733-60.2020.4.03.6121, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 07/07/2022, DJEN DATA: 12/07/2022)

A despeito de meu entendimento, curvo-me à orientação dominante em favor da unificação do Direito e da pacificação dos litígios, sendo essa a referência a ser adotada como parâmetro de legalidade e de interpretação do conteúdo da legislação federal, bem como da igualdade

Indo adiante, há de se considerar a inexistência de prazo fixado em Lei para a habilitação de sucessores do falecido após a suspensão processual prevista no art. 313, I, do CPC/2015 (art. 265, I, do CPC/1973). Sobre o assunto, vale conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DO AUTOR. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. ARTS. 265, I E 791, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executória ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação, ou seja, em 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 150, do STF, contudo, deve-se registrar que a morte da parte suspende o curso do prazo prescricional, o qual somente recomeça a correr a partir da habilitação dos herdeiros.

2. Na hipótese dos autos, o autor faleceu em 1999, conforme noticia a certidão de óbito acostada e a habilitação requerida em 2006, não há que se falar em prescrição da pretensão executória já que durante este período o curso do prazo prescricional encontrou-se suspenso.

3. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que o óbito de uma das partes do processo implica em sua suspensão, deste modo, ausente previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição.

4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 452.257/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ÓBITO DO EXEQUENTE. HABILITAÇÃO DO SUCESSOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, que "o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução ocorreu em 14/01/2004, portanto, a prescrição intercorrente ocorreria 5 anos depois, em 14/01/2009". A revisão desse entendimento para entender que a prescrição já havia se operado implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC/1973, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, REsp no 1.657.326/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, DJe de 25/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÓBITO DO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. EFICÁCIA EX TUNC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão executória de herdeiros do autor falecido na fase de conhecimento, tendo sido formulado pedido de habilitação após o trânsito em julgado. O tribunal de origem, considerando não ter notícias acerca da suspensão do processo, concluiu que o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, encontrando-se prescrita, portanto, a pretensão.

III - Consoante a doutrina e a jurisprudência, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, reputando-se inválidos os atos praticados após o evento, com exceção daqueles de natureza urgente, que não possam esperar a conclusão da habilitação, embora seja possível a ratificação pelos sucessores.

IV - A suspensão do processo opera-se retroativamente, com efeitos ex tunc, porquanto é meramente declaratório o reconhecimento do evento morte, a partir de quando a parte ficou privada da faculdade de exercer plenamente sua defesa, não podendo ser prejudicada pela não comunicação imediata do fato ao juiz.

V - Não ocorrência da prescrição da pretensão executória por ausência de previsão legal, sendo inaplicável o instituto da prescrição intercorrente a fim de limitar a habilitação dos sucessores.

VI - Recurso especial provido.

(STJ, REsp no 1.657.663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 08/08/2017, DJe de 17/08/2017)

No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de habilitação dos herdeiros de JOSÉ CARLOS VIEIRA, falecido em 30/07/2006, para cumprimento de sentença relativa aos autos de n. 5019391-34.2018.4.03.6100, ajuizado pelo SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DE SAO PAULO - SINDIFISP - SP - CNPJ: 64.189.699/0001-62.

Intimado a se manifestar acerca da habilitação, o INSS apresentou impugnação de ID 357044706, na qual sustentou a prescrição intercorrente, considerando que a habilitação somente se deu em 27/09/2024 e a data do óbito teria ocorrido em 30/07/2006.

É no essencial o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 313, I, do CPC [1]e da jurisprudência do STJ, o óbito de uma das partes suspende o curso do prazo prescricional e não dispondo a legislação sobre prazo específico, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Mesmo quando nos remetemos ao art. 689 do mesmo diploma legal, não há prazo estabelecido para a habilitação dos herdeiros/sucessores.

Quando se trate de processo individual, os autos ficarão em arquivo sobrestado até que sobrevenha habilitação dos herdeiros, desde que, é claro, se trate de direito transmissível. O mesmo não ocorre no caso de ação coletiva ou de mandado de segurança coletivo, sob pena de prejudicar os demais substituídos ou representados. No entanto, a ausência de suspensão do processo nos casos de ações coletivas, não implica no decurso do prazo prescricional, até que sobrevenha a habilitação dos sucessores.

Com relação ao Tema 1.254/STJ, que pretende definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação, a afetação dos repetitivos se deu em 10/05/2024, havendo determinação de suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Assim, prevalece, por ora, o entendimento majoritário aqui exposto.

Esse também tem sido o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. FALECIMENTO. SUCESSORES. HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

I - Falecimento da parte que é causa de imediata suspensão do processo e, consequentemente, do curso do prazo prescricional da pretensão executiva, conforme previsão do art. 313, I, do CPC, não havendo que se falar em decurso de prazo prescricional no caso dos autos em que a execução foi proposta pelos sucessores do servidor Antônio Herminio Pinazza, falecido em 01/10/2002, cujo óbito somente foi noticiado com a respectiva proposição da execução em 30/11/2018.

II - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que vem afastando a prescrição da pretensão executiva ante a ausência de previsão legal de prazo para habilitação dos sucessores. Precedentes.

III - Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006204-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 14/11/2024, DJEN DATA: 21/11/2024)

Ante o exposto, afasto a prescrição intercorrente e homologo a habilitação dos herdeiros de JOSÉ CARLOS VIEIRA."

Trata-se de habilitação de herdeiros originado de cumprimento de sentença coletiva, decorrente de coisa julgada formada na ação coletiva no 0000118-29.1996.4-03.6100 (atualmente tramitando na 10a Vara Cível Federal de São Paulo/Capital com o no 5019391-34.2018.4.03.6100), para pagamento de valores a servidores do INSS (ativos e aposentados, assim como pensionistas e sucessores) relativos ao conhecido reajuste no percentual de 28,86%.

Foi ajuizada execução coletiva da sentença pelo SINDIFISP. Conforme se extrai do termo de audiência, a aferição do quantum debeatur envolve uma série de questões que amplificam a dificuldade de sua concretização, restando acordado naquele ato que que o impulso processual para fins de encaminhamento e obtenção da conta final acerca dos valores incontroversos, para fins de expedição do ofício requisitório dessa parte, seria realizado, de comum acordo, nos seguintes termos:

"1. Até o dia 16 de março de 2020, o INSS apresentará o cálculo dos valores incontroversos, procedendo à consideração da base de cálculo executada, mediante a aplicação da correção monetária nos termos do Tema 810, à supressão da parte prescrita, relativo aos cálculos apresentados pelo INSS em 2002, nos termos do julgamento do agravo de instrumento pelo Egrégio TRF3, bem assim, à observância do teto constitucional vigente à época;

2.Referido cálculo será apresentado na forma de arquivo eletrônico, disponibilizado aos credores, para fins de elaboração de planilha para expedição de precatório em lote;

3.Nos casos em que foi apontada a litispendência pelo INSS, será afastada essa condição mediante a apresentação de pedido de desistência, ainda que não homologado no respectivo processo judicial litispendente;

4. A partir desta data, o pedido de desistência deve ser protocolizado antes da expedição do ofício precatório no processo litispendente;

5. Durante a elaboração dos cálculos, serão saneadas as alegações de litispendência, mediante a apresentação pelo Sindicato de planilha indicativa das divergências a respeito dos processos litispendentes, da qual deverá constar: o nome do credor, considerado litispendente, o número do processo que gerou essa condição, a justificativa para afastar a litispendência, tudo com indicação da página dos autos;

6.O INSS procederá, concomitantemente à elaboração dos cálculos, à análise de cada situação de litispendência, a partir da planilha apresentada pelo Sindicato, informando ao Juízo as situações que devem ser excluídas do pagamento em lote, até o dia 16 de março de 2020. Na hipótese da persistência de pendências, estas serão analisadas até a expedição do precatório em lote;

7.Os valores dos precatórios expedidos individualmente em junho de 2019, que foram bloqueados à disposição do Juízo, deverão ser recalculados pelo INSS nos mesmos moldes da planilha indicada no item 1. Até a apresentação da conta final atualizada, nenhum crédito eventualmente pago será objeto de alvará de levantamento, permanecendo os valores bloqueados até a manifestação do INSS;

8.O efetivo pagamento dos valores dos precatórios indicados no item 7 dependerá da conta atualizada a ser apresentada pelo INSS. Se o depósito do crédito do ofício requisitório for superior, será expedido alvará de levantamento no valor correto e convertido em renda o excedente. Do contrário, será expedido ofício requisitório complementar;

9.As execuções dos credores falecidos serão realizadas a partir do pedido de habilitação dos herdeiros, que deverá ser deduzido mediante distribuição de execução de sentença individual por dependência a esta lide;

10.A ativação do processo físico será realizada apenas para a expedição do precatório em lote, se for necessário, devendo todas as petições serem protocolizadas no processo judicial eletrônico." (sem destaques no original).

Deste breve relato do trâmite processual, verifico a impossibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores, eis que após o trânsito em julgado da sentença coletiva, em 16/05/2000, a execução coletiva foi tempestivamente ajuizada, em 05/07/2002, e teve regular seguimento até a celebração do acordo acima mencionado, que previa, entre outros termos, a apresentação de valores pela executada até 16/03/2020 e a realização de pedido de habilitação por dependência, no caso de credores falecidos. Os valores foram apresentados em 12/03/2020. A habilitação de origem foi distribuída em 27/09/2024. Assim, não há que se cogitar da inércia dos autores. Além disso, quanto à alegada prescrição para a habilitação, em si, o pedido não comporta deferimento, por ausência de previsão legal.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO ÓBITO. TEMA 1.254/STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO AO CASO CONCRETO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que afastou a prescrição intercorrente e homologou a habilitação dos herdeiros de servidor falecido em 30/07/2006. A habilitação foi requerida em 27/09/2024.

2. O cumprimento individual decorre de sentença coletiva transitada em julgado em 16/05/2000, proferida na ação no 0000118-29.1996.4.03.6100, relativa ao reajuste de 28,86% devido a servidores do INSS. A execução coletiva foi ajuizada em 05/07/2002 e teve regular processamento, com celebração de acordo que disciplinou a apresentação de cálculos e a forma de habilitação de sucessores.

3. A decisão agravada afastou a prescrição ao fundamento de que o óbito suspende o curso do prazo prescricional, inexistindo previsão legal de prazo para habilitação dos sucessores, e que a afetação do Tema 1.254/STJ não obsta o prosseguimento do feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente para habilitação dos herdeiros do servidor falecido; e (ii) saber se a afetação do Tema 1.254/STJ impõe a suspensão do presente feito.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ afetou os REsp 2.034.210/CE, 2.034.211/CE e 2.034.214/CE para definição da ocorrência ou não de prescrição para habilitação de herdeiros (Tema 1.254). A determinação de suspensão alcança apenas processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto na segunda instância ou em tramitação no STJ. O presente feito não se enquadra nessa hipótese.

6. A prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF. O prazo para execução individual de sentença coletiva conta-se do trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento firmado no Tema 877/STJ.

7. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o falecimento da parte implica suspensão imediata do processo, com efeitos ex tunc, e, na ausência de previsão legal de prazo para habilitação dos sucessores, não corre a prescrição, inclusive quanto à pretensão executória.

8. Precedentes do STJ reconhecem que a morte da parte suspende o curso do prazo prescricional até a habilitação dos herdeiros, sendo inaplicável a prescrição intercorrente por ausência de previsão legal específica.

9. No caso concreto, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, a execução foi tempestivamente ajuizada e regularmente processada. Houve celebração de acordo que disciplinou a apresentação de cálculos e previu a habilitação de sucessores por meio de execução individual por dependência.

10. Os cálculos foram apresentados em 12/03/2020. A habilitação foi distribuída em 27/09/2024. Não se verifica inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente.

11. Ausente previsão legal de prazo para habilitação após a suspensão prevista no art. 313, I, do CPC, e observada a orientação dominante do STJ e deste Tribunal, deve ser afastada a prescrição.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A morte da parte implica suspensão imediata do processo e do prazo prescricional, inexistindo prescrição intercorrente na ausência de prazo legal para habilitação dos sucessores. 2. A suspensão determinada no Tema 1.254/STJ restringe-se aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto na segunda instância ou em tramitação no STJ. 3. A execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF.”

Legislação relevante citada: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 313, I; CPC, art. 689; Lei no 4.717/1965, art. 21; Lei no 7.347/1985, art. 21; Lei no 8.078/1990, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STF, Tema 673; STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26/08/2015, DJe 12/04/2016 (Tema 877); STJ, AgInt no REsp 1.645.120/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21/11/2019, DJe 29/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 452.257/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12/05/2015, DJe 21/05/2015; STJ, REsp 1.657.326/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/04/2017, DJe 25/04/2017; STJ, REsp 1.657.663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/08/2017, DJe 17/08/2017; TRF3, AI 5006204-13.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 14/11/2024, DJEN 21/11/2024; TRF3, ApCiv 5001733-60.2020.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 07/07/2022, DJEN 12/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão